Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-71.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Crime de falsa identidade. Art. 307 do CP. Atribuição de identidade falsa perante autoridade policial para evitar o cumprimento de mandado de prisão. Crime formal. Crime impossível e atipicidade material. Não configuração. Súmula 522 do STJ. Tema 478 do STF. Autoria, materialidade e dolo comprovados. Confissão. Condenação. Dosimetria. Pena fixada no mínimo legal. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e absolveu o acusado.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 79360000).
3. Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o apelado, de forma consciente e deliberada, atribuiu-se falsa identidade para evitar o cumprimento de mandado de prisão, conduta típica do art. 307 do Código Penal, crime formal que se consuma com a simples autoatribuição de identidade falsa, sendo irrelevantes a posterior descoberta da verdadeira identidade, eventual retratação ou a inexistência de prejuízo concreto à fé pública, inexistindo falar em autodefesa, desistência voluntária ou crime impossível.
4. Em contrarrazões, sustenta a Defesa que a sentença absolutória deve ser mantida, pois o recurso ministerial não traz fundamentos capazes de afastar a atipicidade reconhecida pelo Juízo a quo, já que a conduta imputada não configuraria o art. 307 do CP. Afirma tratar-se de crime impossível diante dos meios de identificação disponíveis e da pronta desconfiança/checagem policial, sem obtenção de vantagem e sem potencial lesivo à fé pública; além disso, à luz da tipicidade conglobante e do direito constitucional à não autoincriminação/autodefesa (art. 5o, LXIII, CF), seria atípica a atribuição de identidade falsa para evitar a prisão, sobretudo quando a falsidade é grosseira e rapidamente descoberta.
5. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 79626279).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, a atribuição de falsa identidade para evitar o cumprimento de mandado de prisão configura o crime do art. 307 do Código Penal.
III. Razões de decidir
7. O crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, tutela a fé pública, especificamente a confiança social na identidade declarada perante terceiros, sobretudo a autoridade pública.
8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a atribuição de falsa identidade perante autoridade policial configura conduta típica, ainda que alegada como forma de autodefesa. Nesse sentido, dispõe a Súmula 522 do STJ, bem como o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 640139 (Tema 478 da repercussão geral), segundo o qual o direito constitucional ao silêncio e à não autoincriminação não autoriza o fornecimento de identidade falsa com o intuito de ocultar antecedentes ou mandado de prisão.
9. Narra a denúncia (ID 79359646) que "no dia 1o de fevereiro de 2025, sábado, por volta das 00h45min, na QNM 11, Área Especial 01, nas proximidades do Fórum de Ceilândia, em Ceilândia/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. Na ocasião, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima. Durante a abordagem, o denunciado, que estava em um dos veículos envolvidos, ao ser instado a se identificar, apresentou-se falsamente como E.C.R., fornecendo os dados de seu irmão, incluindo o número do RG, com o intuito de ocultar sua verdadeira identidade e, assim, obstar o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor nos autos do processo no 0700427-37.2021.8.07.0005, em trâmite na 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina. O denunciado apresentou-se na 15a Delegacia de Polícia com a identificação de E.C.R., tendo esclarecido que se identificou com o nome do irmão, pois receava ter mandado de prisão em aberto."
10. No caso concreto, restou amplamente demonstrado que o réu, de forma livre e consciente, atribuiu-se falsa identidade tanto no momento da abordagem quanto na Delegacia de Polícia, fornecendo nome e número de documento pertencentes a seu irmão, com o objetivo específico de evitar o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor.
11. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares e civil, bem como pela confissão do próprio réu em juízo, que admitiu ter utilizado o nome do irmão por receio de ser preso em razão do mandado em aberto.
12. A testemunha policial E.P.S.J., ouvida em juízo, relatou que a equipe foi acionada após informação de atropelamento ocorrido nas proximidades do Fórum de Ceilândia, tendo o veículo supostamente envolvido sido localizado nas imediações. Esclareceu que se deslocou ao local do acidente para prestar auxílio à vítima, razão pela qual não presenciou a identificação do acusado durante a abordagem, tendo este sido conduzido à Delegacia por outros policiais. Informou que o réu não apresentou documento de identificação e que, já na Delegacia de Polícia, apresentou-se com o nome e demais dados qualificativos de seu irmão. Relatou, ainda, que a identidade declarada foi submetida à checagem de rotina, inicialmente sem êxito nos sistemas, o que despertou suspeita, ensejando diligências complementares, inclusive consulta ao sistema INFOSEG e verificação por meio de fotografia, oportunidade em que a verdadeira identidade do réu foi prontamente constatada, vindo então a ser identificado mandado de prisão em seu desfavor. Acrescentou que o procedimento adotado é o padrão quando a pessoa abordada não porta documentos, consistindo na condução à Delegacia para verificação da identidade.
13. A testemunha policial F.D.S.G. declarou que foi acionado por um motociclista que informou que o veículo parado na via havia se envolvido em acidente com outro motociclista ferido, cujo condutor teria se evadido do local. Esclareceu que o réu não apresentou documento de identificação, tendo fornecido verbalmente nome, filiação, data de nascimento, RG e CPF, tanto no local da abordagem quanto na Delegacia de Polícia, dados que posteriormente se verificaram pertencer ao seu irmão. Informou que a identidade foi declarada verbalmente e submetida à conferência de rotina na Delegacia, ocasião em que, por meio de consulta ao sistema e verificação fotográfica, constatou-se tratar-se de pessoa diversa daquela inicialmente identificada, apurando-se, então, a existência de mandado de prisão em aberto. Acrescentou que o réu não ofereceu resistência nem se recusou a acompanhar a equipe, tendo afirmado que utilizou o nome do irmão por receio de ser preso.
14. A testemunha N.D.S.P. declarou que, na data dos fatos, estava em um veículo que se envolveu em acidente de trânsito, juntamente com R., que conduzia o automóvel, e I.. Relatou que o acidente ocorreu em um retorno, quando um motociclista colidiu com o para-choque do veículo, vindo a cair à frente. Disse que, diante da aglomeração de pessoas no local, temeram possíveis agressões, motivo pelo qual se deslocaram para outra rua, permanecendo ela e I. no local, enquanto o condutor se evadiu. Informou que nenhuma documentação foi apresentada aos policiais militares no momento da abordagem, por não portarem documentos. Esclareceu que, na Delegacia de Polícia, cada pessoa informou sua própria qualificação quando questionada. Afirmou ter ouvido I. informar seu nome no local da abordagem, não tendo presenciado eventual identificação dele na Delegacia, apenas ouvido posteriormente que ele permaneceria detido.
15. A testemunha G.R.F., policial civil, relatou que a apresentação na Delegacia de Polícia decorreu de ocorrência de acidente de trânsito com vítima e evasão do local. Informou que a Polícia Militar apresentou os envolvidos com determinada qualificação e que o próprio réu confirmou verbalmente os dados que lhe foram atribuídos, apresentando-se como sendo seu irmão. Esclareceu que a ocorrência chegou a ser iniciada com a qualificação do irmão do acusado; contudo, ainda durante os procedimentos na Delegacia, a Polícia Militar constatou a verdadeira identidade do réu, por meio de consulta aos sistemas disponíveis, ocasião em que se verificou a correspondência com a fotografia constante do cadastro oficial, corrigindo-se de imediato a qualificação.
16. Interrogado em juízo, o réu confirmou a veracidade dos fatos narrados na denúncia, admitindo que se identificou com o primeiro nome de seu irmão, no local da abordagem. Afirmou que não portava documento de identificação no dia dos fatos e que utilizou o nome do irmão por receio, uma vez que tinha ciência da existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Esclareceu, ainda, que na Delegacia informou sua verdadeira identidade, ocasião em que foi constatado o mandado de prisão.
17. Não prospera a tese de crime impossível por ineficácia absoluta do meio e atipicidade material da conduta, pois é inconteste a atribuição de falsa identidade com o propósito de dificultar sua identificação e por se tratar de delito formal, desnecessário, portanto, efetivo prejuízo.
18. Nesse sentido, este Tribunal tem decidido que não há crime impossível quando o agente fornece identidade falsa à autoridade policial visando ocultar mandado de prisão ou antecedentes, ainda que a falsidade venha a ser descoberta em seguida, por meio de consultas ou conferência fotográfica, porquanto o exaurimento da conduta típica ocorre no próprio ato de se identificar falsamente. Confira-se: Acórdão 2059622, 0786794-26.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 04/11/2025; Acórdão 2056688, 0700057-04.2025.8.07.0010, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025; e Acórdão 2013825, 0730316-37.2024.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.
19. Desse modo, demonstrados o dolo específico (obter vantagem consistente em evitar a prisão), a autoria e a materialidade, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal.
20. Assim, presentes a autoria e a materialidade, bem como comprovados os fatos, a condenação do recorrente é medida que se impõe.
21. Dosimetria da pena. A pena mínima prevista para o delito em análise é de 3 (três) meses de detenção. Na primeira fase, verifico que a culpabilidade como juízo de censura e reprovação social não extrapola a inerente ao tipo penal imputado. O denunciado ostenta uma condenação que será valorada na segunda fase da dosimetria, sendo portador de bons antecedentes. Nada foi apurado quanto à sua personalidade e sua conduta social. Os motivos não foram suficientemente esclarecidos. As circunstâncias e consequências são as normais do tipo. A vítima não contribuiu para o crime. Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal de 3 meses de detenção. Na segunda fase, presente as atenunates de confissão e a agravante da reincidência em uma condenação (ID. 79359972), sendo cabível a compensação integral entre a agravante e a atenuante da confissão, nos termos da jurisprudência dominante. Assim, mantenho a pena em 3 (três) meses de detenção. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 3 (três) meses de detenção. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena e deixo de substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, com fulcro no artigo 44, § 3o, do Código Penal, uma vez que o acusado é reincidente.
IV. DISPOSITIVO
22. Apelação provida. Sentença reformada para condenar o acusado como incurso no art. 307 do CP, fixando a pena de 3 meses de detenção, no regime inicial semiaberto. Sem custas e sem honorários.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 17.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 522, Terceira Seção, j. 25.3.2015; STF RE 640139, Tema 478. TJDFT, Acórdão 2059622, 0786794-26.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 04/11/2025; Acórdão 2056688, 0700057-04.2025.8.07.0010, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025; e Acórdão 2013825, 0730316-37.2024.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.